Tribunal: TJDFT
Processo: 0753314-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753314-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado de próprio punho pelo sentenciado e, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. A Defensoria se manifestou na petição de ID 54917138 afirmando que o peticionante foi condenado no bojo da ação penal no 0708706-94.2021.8.07.0010. Afirmou que na petição de próprio punho o apenado formula pedido de revisão da condenação na ação penal supracitada. Ressalta que a petição é mera repetição de outros pedidos autuados anteriormente, a exemplo da PetCrim 0716172-04.2023.8.07.0000 e da PetCrim 0720675-68.2023.8.07. Aduziu que em consulta aos autos da ação penal no 0708706-94.2021.8.07.0010, observa-se que, até a presente data, não há certificação do trânsito em julgado definitivo, requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Os autos foram ao Ministério Público que ofertou parecer (ID 54938852) no mesmo sentido da defesa. O Parquet ponderou que não é possível a revisão da condenação, uma vez que não houve o trânsito em julgado, estando o feito pendente de julgamento. Por fim, pugnou pelo não seguimento da petição criminal. Vieram os autos conclusos. O pedido de revisão relativo ao processo n. 0708706-94.2021.8.07.0010 encontra óbice no artigo 625, §1 o, do CPP e na jurisprudência desta corte, porque ainda não transitaram em julgado. Nesse sentido: REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSÃO. Não se admite revisão criminal de sentença condenatória não transitada em julgado, pendente de julgamento de recurso de apelação. Pedido revisional inadmitido. (Acórdão 1329059, 07048826020218070000, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nessa perspectiva, o presente requerimento deve ser, de plano, inadmitido. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Sem custas. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator